Tribunal: STF
Processo: MS 24026
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-21
Data de publicação: 2002-02-21

Ementa:
EMENTA: Reforma agrária: desapropriação.
1. Alegações de inexistência de notificação prévia do
expropriado para a vistoria do imóvel e de sua realização quando
invadida a fazenda frontalmente desmentidas, a primeira, com o
recibo, por ele firmado, vindo com as informações, e a segunda, pela
inicial da ação de reintegração de posse, que ele mesmo propôs.
2. Inidoneidade do mandado de segurança para questionar a
improdutividade do imóvel, regularmente apurada pela Administração.